Tribunal: STF
Processo: HC 191059
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 576.537/MG, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 231KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER EXAGERADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. A grande quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 231 kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em 4 anos acima do piso mínimo, tal como feito na sentença.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que a “ordem deve ser conhecida e concedida para: - na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionar o aumento exacerbado de 4 anos sem fundamento idôneo, para 1/9 ou 10%6, em razão de uma circunstância judicial negativa” (pág. 8 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que, “ao aplicar pena, de forma geral/genérica, como a em comento, fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a jurisprudência dominante deste sodalício Tribunal Superior é no sentido de individualizar as condutas e penas” (pág. 8 da petição inicial).
    Defende, ademais, que “a quantidade de droga considerada na dosimetria da pena, deve ser dividida proporcionalmente por todos os corréus, porquanto foram vários os condenados por toda droga apreendida. Isto por questão de salutar justiça racional, proporcional, individual e pessoal, já que cada qual será punido na medida de sua culpabilidade” (pág. 12 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para, “na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionar o aumento em 1/9 ou 10%, em razão de uma circunstância judicial negativa” (pág. 15 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    Conforme constou do acórdão atacado, do STJ, “a grande quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 231kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em 4 anos acima do piso mínimo, tal como feito na sentença. Sabe-se que, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar o indeferimento da substituição das penas (HC n. 336.496/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2015)” (pág. 4 do doc. eletrônico 8).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena-base fixado pelo Juízo sentenciante (4 anos acima do mínimo legal), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 153.197-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e RHC 146.305-AgR/MS, de minha relatoria), sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono, entre outros, os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator